Tribunal: TJDFT
Processo: 0729411-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO EXECUTIVA PRINCIPAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARBITRAMENTO DA VERBA EM CADA UMA DAS AÇÕES. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. É cabível o arbitramento de honorários de sucumbência em cada uma das ações (embargos do devedor e execução por título extrajudicial), sob pena de não se remunerar a defesa técnica dos causídicos pelos esforços enveredados para o sucesso de cada uma das demandas.
3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu a viabilidade de arbitramento cumulativo da verba honorária na ação de execução e nos respectivos embargos, desde que observado o limite legal estabelecido no Código de Processo Civil.
4. A readequação do arbitramento e distribuição dos honorários advocatícios pode ser feita de ofício, tendo em vista que a verba constitui matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Embargos de declaração providos.